Tribunal: TJDFT
Processo: 0735017-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito; (ii) o agravante se limita a alegar a sua hipossuficiência financeira, sob a fundamentação de não poder arcar com as custas processuais, mas não colaciona documentos aptos a subsidiarem o pedido (p.ex.: despesas mensais, ordinárias e/ou extraordinárias), em contraponto às movimentações financeiras de grande monta atinente às transferências bancárias; (iii) a medida liminar não foi concedida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se foram concretamente preenchidos os requisitos à concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV),de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção.
5. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse.
6. No caso concreto, não se mostram suficientes as alegações do agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que desprovidas da efetiva comprovação acerca da sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82 e 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1430795, rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe 27.06.2022; TJDFT, acórdão 1210162, rel. Desa. Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, DJe 04.11.2019; TJDFT, acórdão 1958154, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 07.02.2025.